Tribunal: TJMT
Processo: 1007873-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007873-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), EDIVAINE ALVES FERREIRA - CPF: 010.684.911-59 (AGRAVADO), EDINALVA PEREIRA VIANA - CPF: 030.159.161-06 (AGRAVADO), FLAVIO VIANA - CPF: 007.735.461-38 (AGRAVADO), ODAIR PEREIRA VIANA - CPF: 167.260.571-72 (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (ADVOGADO), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 065.063.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO(S):

ODAIR PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

FLÁVIO VIANA

AGRAVADO(S):

EDINALVA PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

EDIVAINE ALVES FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

CARGILL AGRÍCOLA S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD - PRORROGAÇÃO SUCESSIVA – IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 - DELIBERAÇÃO DE CREDORES. HIPÓTESES LEGAIS RESTRITAS. PRECLUSÃO E PERDA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira credora contra decisão proferida em Ação de Recuperação Judicial que, ao determinar a redesignação da Assembleia Geral de Credores (AGC) por mais 40 (quarenta) dias, prorrogou, pela terceira vez, o
stay period
em favor dos produtores rurais recuperandos. A agravante (credora concursal) pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegalidade da nova prorrogação e restabelecida a eficácia das execuções individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a ausência de recurso contra a segunda prorrogação do
stay period
(que fixava data certa para a AGC) acarreta preclusão para impugnar uma terceira prorrogação decorrente da redesignação daquele ato; (ii) estabelecer se a deliberação dos credores pela suspensão da AGC para data futura implica perda superveniente do interesse recursal da credora que se opõe à prorrogação da blindagem; e (iii) determinar se é legal a prorrogação do stay period para além do marco do art. 6º, § 4º, da LRF, por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cada nova prorrogação do período de blindagem para além do legalmente previsto, surge para os credores um novo interesse processual para recorrer, não havendo que se falar em preclusão. A decisão que estabelece novo marco temporal para o fim do
stay period
, ainda que por via transversa ao redesignar a AGC, modifica o conteúdo da decisão anterior e constitui um novo ato lesivo passível de impugnação.

A deliberação da AGC que aprova a mera suspensão do conclave por 45 (quarenta e cinco) dias não se confunde com a excepcional hipótese legal que autoriza os credores a estenderem o
stay period
, a qual se restringe à concessão de 30 (trinta) dias para apresentação de plano alternativo após a rejeição do plano do devedor (art. 6º, § 4º-A, e art. 56, § 5º, ambos da LRF). Portanto, tal deliberação não acarreta a perda do interesse recursal.

A redação do art. 6º, § 4º, da LRF, com as alterações da Lei n. 14.112/2020, admite a prorrogação do
stay period
por igual período “uma única vez”, em caráter excepcional, sendo ilegal a concessão de sucessivas prorrogações pelo juízo, sob pena de banalizar a prerrogativa em detrimento dos credores.

Conforme a orientação da Segunda Seção do STJ, uma vez transcorrido o lapso global do
stay period
(180 dias, mais uma única prorrogação legal), exaure-se a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre créditos e atos de constrição, cabendo ao juízo cível comum o prosseguimento das execuções individuais.

O Provimento nº 216/2026 do CNJ reforça a necessidade de observância estrita dos prazos legais em recuperações judiciais de produtores rurais, dada a preocupação com os impactos de dilações indevidas sobre o mercado de crédito do agronegócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A decisão que promove nova prorrogação do
stay period
, mesmo que indiretamente pela redesignação da AGC, constitui novo ato judicial lesivo, o que afasta a tese de preclusão e reabre o prazo para a interposição de recurso pelo credor prejudicado. 2. A deliberação majoritária dos credores em AGC pela mera suspensão dos trabalhos não configura a hipótese legal de extensão do
stay period
prevista nos artigos 6º, § 4º-A, e 56, § 5º, da LRF, e, por isso, não acarreta a perda superveniente do interesse recursal do credor que se opõe à prorrogação da blindagem. 3. Consoante a literalidade do art. 6º, § 4º, da LRF, o
stay period
é improrrogável para além do segundo período de 180 (cento e oitenta) dias, salvo na estrita hipótese de deliberação dos credores para apresentação de plano alternativo, sendo ilegais as prorrogações sucessivas determinadas por decisão judicial fora desse contexto. 4. Exaurido o prazo legal e improrrogável do
stay period
, cessa a competência do juízo recuperacional para impedir o prosseguimento das execuções individuais e dos respectivos atos constritivos, que devem ser retomados perante os juízos competentes.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO(S):

ODAIR PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

FLÁVIO VIANA

AGRAVADO(S):

EDINALVA PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

EDIVAINE ALVES FERREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

CARGILL AGRÍCOLA S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra a decisão proferida na Ação de
Recuperação Judicial
n. 1018335-24.2024.8.11.0003 ajuizada por
FLAVIO VIANA E OUTROS
,

a qual, atendendo em parte as postulações dos recuperandos, (i) determinou que o Administrador Judicial indicasse, no prazo de 5 (cinco) dias, novas datas para a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC); (ii) determinou que a referida assembleia ocorra no prazo máximo de 40 (quarenta) dias, contados da publicação da decisão, e (iii) condicionou a cessação da prorrogação da blindagem, anteriormente deferida ao descumprimento do citado prazo de 40 (quarenta) dias.

Narra a recorrente que a recuperação judicial de origem foi distribuída em 24/07/2024, inicialmente como
tutela cautelar antecedente
, sendo os efeitos do
stay period
antecipados em 25/07/2024 (ID. n. 163504678) e o processamento deferido em 10/10/2024 (ID. n. 171993829).

Relata que, após o esgotamento dos 180 (cento e oitenta) dias iniciais, os recuperandos requereram a primeira prorrogação do
stay period
em 26/03/2025 (ID. n. 188520827), a qual foi deferida apenas em 03/11/2025 (ID. n. 213508149), estendendo o período de blindagem até a data da AGC, então designada para
03
e
10/02/2026
(ID. n. 213508149).

Noticia que, no entanto, sob o argumento de que o edital de convocação da AGC foi publicado no recesso forense, os recuperandos pleitearam o reagendamento do ato, o que foi acolhido com a redesignação da assembleia no prazo de 40 (quarenta) dias, conforme decisão agravada (ID. n. 220887232).

Inconformada, sustenta a cooperativa credora que tal decisão viola expressamente o §4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, ao admitir ao que, na prática, constitui uma “terceira prorrogação do
stay period
”, situação vedada pelo ordenamento jurídico, afrontando, ainda, os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Assevera que a prorrogação do
stay period
somente pode ser deferida uma única vez, em caráter excepcional, sendo que a decisão de estender o prazo para além do limite legal de 360 (trezentos e sessenta) dias cabe exclusivamente aos credores, o que não ocorreu no caso.

Argumenta que a situação é ainda mais grave diante da “inegável inércia dos próprios recuperandos e do Administrador Judicial”, que não promoveram as medidas necessárias à realização da AGC em prazo oportuno, criando os próprios devedores um óbice ao andamento do feito.

Pontua que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a extensão do período de blindagem para além da prorrogação legalmente prevista somente é possível com a deliberação prévia e favorável da AGC.

Ressalta que o próprio TJMT vem reiteradamente se posicionando no mesmo sentido da impossibilidade de prorrogações sucessivas do
stay period
sem deliberação dos credores.

Argui que, além disso, a decisão recorrida “inova indevidamente no ordenamento”, pois a atuação judicial deve se limitar à aplicação da norma positiva, sendo vedado ao magistrado criar hipóteses não previstas em lei ou estender efeitos legais além dos limites expressamente fixados.

Consigna que o §1º do art. 56 da Lei n. 11.101/2005, que impõe que a AGC não exceda 150 (cento e cinquenta) dias do deferimento do processamento da recuperação, também foi desrespeitado, reforçando a intenção legislativa de garantir a celeridade processual.

Com tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e impedir a manutenção indevida de uma nova prorrogação do
stay period
. No mérito, postulou a revogação da decisão agravada, em observância ao disposto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, independentemente da realização da AGC.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 349807860, a qual suspendeu os efeitos da extensão da prorrogação do
stay period
em relação ao direito creditício da credora agravante.

Em Agravo Interno de ID. n. 351071857, onde os recuperandos agravados pugnaram, em sede de juízo de retratação, pela revogação da decisão monocrática impugnada, mediante o reconhecimento da preclusão temporal acerca da matéria debate, com o restabelecimento da plena eficácia da decisão proferida pelo juízo de origem.

O pedido liminar do referido Agravo Interno foi indeferido pela decisão de ID. n. 353621884.

Contrarrazões por parte da cooperativa credora no ID. n. 358044366 pelo desprovimento do Agravo Interno interposto pelos recuperandos.

Em contrarrazões de ID. n. 356283882, os recuperandos agravados suscitam preliminarmente a perda superveniente do interesse recursal – vez que na AGC realizada em 20/03/2026, em segunda votação, 86,57% dos credores presentes deliberaram pela suspensão do concílio e continuidade do conclave 06/05/2026 –, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso do Agravo de Instrumento.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 363196392, da Dr.
Elisamara Sigles Vodonós Portela
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da alegada preclusão da prorrogação do
stay period
.

Os recuperandos afirmaram que a decisão do juízo singular objeto do presente Agravo de Instrumento, que foi proferida em 28/01/2026 (ID. 220887232), apenas determinou a apresentação de novas datas e fixou o prazo máximo de 40 (quarenta) dias para a realização da AGC, sob pena de cessação da blindagem.

Diante desse quadro, arguiram, em preliminar, a preclusão da matéria relativa à prorrogação do
stay period
, pois a decisão que efetivamente concedeu a dilação do prazo de blindagem data de 03/11/2025, não sendo objeto de qualquer recurso oportuno.

Sustentaram que a decisão posterior, proferida em 28/01/2026, possui natureza meramente organizatória e limitadora, não tendo inovado quanto ao mérito da blindagem para reabrir o prazo recursal.

Afirmaram que a tentativa de indicar a decisão posterior como objeto recursal não afasta a preclusão consumativa quanto à prorrogação do período de blindagem, tratando-se de impugnação oblíqua de decisão antecedente já estabilizada.

A partir de tais fundamentos, pugnaram pelo reconhecimento da preclusão temporal acerca da matéria em debate, como restabelecimento da plena eficácia da decisão proferida pelo juízo de origem.

No entanto, como já adiantado na decisão de ID. n. 353621884, a arguição não prospera.

Ao contrário do que tentam fazer crer os recuperandos, não há se falar em preclusão consumativa acerca da prorrogação indeterminada do
stay period
até a realização da AGC.

Isso porque, naquela decisão, o juízo de origem não apenas prorrogou
“O PRAZO DE BLINDAGEM do grupo recuperando até a data da realização da Assembleia Geral de Credores”
, mas, ao mesmo tempo, já fixou as datas da primeira (03/02/2026) e da segunda de deliberação (10/02/2026).

Em última análise, estabeleceu-se, naquele
decisum
um marco temporal histórico, ou seja, uma data limite para a prorrogação do
stay period
, qual seja, o dia 10/02/2026, findo o qual a blindagem não poderia prosseguir.

Assim, ao proferir a decisão de ID. n. 220887232 dos autos de origem, que foi objeto do agravo de instrumento interposto pela cooperativa credora, o juízo singular, por vias transversas, prorrogou mais uma nova vez o
stay period
, modificando o conteúdo da decisão de ID. n. 213508149, que os recuperandos afirmam estabilizada.

O fato de nenhum credor ter se insurgido contra a decisão que prorrogou o
stay period
até 10/02/2026 não impede que tais credores se insurjam contra uma nova prorrogação para muito além do limite temporal estabelecido pela legislação de regência.

Deveras, a partir do instante em que a datas prorrogadas não foram honradas, extrapolando sobremaneira o limite do razoavelmente aceitável, nada impede

que um dos credores se insurja contra a nova remarcação do dia do concílio.

A prevalecer a falaciosa tese de preclusão em função da aquiescência dos credores com a segunda prorrogação do período de blindagem, se abrirá uma margem para que os devedores possam perseguir uma
quarta
– que, aliás, já ocorreu, ou uma
quinta
prorrogação e, porque não, outros vários diferimentos do prazo de suspensão.

Por isso, a cada nova prorrogação do período de blindagem, para além do legalmente previsto, surge para qualquer dos credores o interesse processual para lançar mão da via recursal com vistas a barrar a nova dilação.

Com isso, fica
rejeitada
a arguição de preclusão.

Do alegado esvaziamento superveniente do interesse recursal.

Segundo suscitado pelos recuperandos agravados em suas contrarrazões, operou-se, na hipótese dos autos, o esvaziamento superveniente da pretensão recursal.

Explicam que, de acordo com a premissa adotada por esta relatora por ocasião do exame da liminar recursal, a extensão do período de blindagem para além do prazo de prorrogação legal estaria condicionada à deliberação pelos credores.

Informaram que, na AGC realizada em 20/03/2026, em segunda votação, 86,57% dos credores presentes deliberaram, de forma expressa, pela suspensão do concílio por 45 (quarenta e cinco) dias, com a continuação da análise do
Plano de Recuperação Judicial
- PRJ a partir do dia 06/05/2026.

Todavia, ainda que não tenha ficado suficientemente claro na decisão liminar em questão, o precedente do STJ nela aludido destaca que a única hipótese a estender excepcionalmente a prorrogação do período de blindagem para além dos marco temporal assinalado no §4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, por deliberação dos credores em assembleia,
se restringe aos casos em que o plano de soerguimento foi
rejeitado
(art. 56, §4º, da LRF) e, ainda assim, o período de prorrogação, por deliberação dos credores, não pode ultrapassar
30 (trinta) dias
(artigos 6º, §4º-A e 56, §5º, ambos da LRF), dentro dos quais os credores é que devem apresentar um PRJ substitutivo.

Nesse viés, transcrevo a íntegra da ementa do aludido precedente, cujo trecho grifado evidencia a hipótese de exceção acima referida:

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais) elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela recuperan da, tal como se deu na hipótese, não tem o condão de transmudar a sua natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam. Violação do art. 8º da LRF. Não ocorrência.

2. Discute-se no presente recurso especial, também e principalmente, se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da LRF (no caso, inclusive, com sentença de concessão da recuperação judicial), seria possível subsistir a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que sobrestou a penhora on-line de R$ 13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), determinada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que tramita a execução de crédito extraconcursal de titularidade dos recorridos (decorrente de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade), sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia) afigura-se essencial à atividade empresarial.

3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".

3.1 A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.

3.2 O disposto no inciso I do § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei"
. Por consequência, o inciso II do § 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.

3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.

3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.

3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.

4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço

- diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito da execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição).

Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.

4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem.

5. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.

6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferi da.

(REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Diante disso, não observadas as hipóteses dos artigos 6º, §4º-A e 56, §5º, ambos da LRF, a convenção de credores pela prorrogação do período de blindagem para mais de 30 (trinta) dias não implica no esvaziamento da pretensão recursal da agravante, que a ela não anuiu expressamente.

Com isso,
rejeito
a prefacial de perda superveniente do interesse recursal.

Do mérito recursal
.

Deveras, aa redação do §4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, trazida pela Lei n. 14.112/2020 é expressa e suficientemente clara no sentido de que a prorrogação do período de blindagem se revela admissível “
uma única vez
”, e, ainda assim, “em caráter excepcional”, não podendo a prerrogativa ser banalizada em desfavor dos credores, os quais se encontram há mais de um ano e meio sem poder exigir seus respectivos créditos.

Considerando que
tutela cautelar antecedente
foi deferida em 25/07/2024 (ID. n. 163504678), quando então, antecipados os efeitos do
stay period,
tem-se que os primeiros 180 (cento e oitenta) dias de blindagem se escoaram em 21/01/2025.

Ademais, ainda que contássemos o prazo de suspensão apenas a partir de 10/10/2024, o período de blindagem, já prorrogado, igualmente se escoou em 05/10/2025.

Ainda assim, o juízo de origem admitiu uma segunda prorrogação, remarcando para as datas de 03 e 10/02/2026 as assembleias de credores a serem realizadas em primeira e segunda deliberação acerca do plano de soerguimento respectivamente.

E nesse contexto, referida decisão foi proferida em 03/11/2025, de modo que havia tempo mais que suficiente para elaboração e publicação do edital de convocação da AGC antes mesmo do início do recesso forense, respeitando-se, ainda assim, os requisitos temporais do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.

Dessa maneira, o interesse dos recuperandos agravados não podem se sobrepor aos dos credores, os quais já aguardam há mais de um ano para votar o eventual plano de soerguimento.

A propósito, em casos como o dos autos, prevalece a orientação da Segunda Seção do STJ, no sentido de que, transcorrido o lapso global
stay period
– aí já incluída a prorrogação na forma do
§4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 – exaure-se a competência do juízo recuperacional, competindo daí em diante ao juízo cível comum deliberar sobre os créditos judicializados (execuções e ações monitória e de cobrança) em desfavor do recuperando,
ainda que de natureza concursal
. Vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA REFERENTE A CRÉDITO CONCURSAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM, SEM DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES (APÓS MAIS DE DEZ ANOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). DE ACORDO COM O INCISO I DO § 4-A DO ART. 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), AS SUSPENSÕES (DAS EXECUÇÕES DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS) E A PROIBIÇÃO DOS CORRELATOS ATOS CONSTRITIVOS NÃO SÃO APLICÁVEIS CASO OS CREDORES NÃO APRESENTEM PLANO ALTERNATIVO. RETOMADA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A PRÁTICA DOS ATOS EXECUTIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO, SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir dos contornos gizados pela Lei n. 14.112/2020, diante do exaurimento do período de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 (no caso, inclusive, reconhecido por decisão judicial) e inexistindo, até o presente momento, deliberação da assembleia geral de credores quanto à aprovação do plano de recuperação judicial, o cumprimento de sentença trabalhista,
c
ujo crédito ali reconhecido é concursal
, deve ter seu curso retomado perante o Juízo trabalhista, com competência para deliberar, sem restrição, sobre todas as providências executivas inerentes ao procedimento, ou se subsistiria, em alguma extensão, a competência do Juízo recuperacional. [...] 7.1 Diante do exaurimento do
stay period
- e inexistindo decisão exarada pelo Juízo recuperacional destinada a determinar sua prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (no caso, ao contrário, o Juízo recuperacional, em grau recursal, reconheceu seu encerramento) -,
a execução do crédito
trabalhista
concursal

em exame pode prosseguir normalmente perante o Juízo trabalhista suscitado, com a determinação dos inerentes atos constritivos, sem caracterizar, a esse fim, conflito de competência com o Juízo recuperacional. 8. Conflito de competência não conhecido.

(CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 17/9/2024.)

Ademais, a tolerância com que se tem processado recuperações judiciais de produtores rurais, postergando muitas vezes os prazos legais sem motivos razoáveis aparentes, tem trazido legítima preocupação às instituições que operam o nicho do financiamento do agronegócio, com evidentes impactos no mercado do crédito rural.

Tanto assim o é que no dia 09/03/2026 o CNJ, atento à escalada do número de pedidos de recuperação judicial de produtores, com impactos sobre o
risco bancário
e sobre as taxas de juros do setor, publicou o Provimento n. 216/2026, que estabelece diretrizes compulsórias para juízes de primeiro grau em todo o país ao processar pedidos de recuperação judicial e falência de produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas.

Em tal normativo, o citado Conselho enfatizou, dentre outras determinações, a necessidade de observância dos prazos, aí incluído o de prorrogação, por uma única vez, como prescreve o §4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2025, pois que, depois disso, exaure-se a competência transitória do juízo falimentar para deliberar sobre a constrição de bens dos recuperandos (art. 11, §3º, do Provimento).

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a extensão da prorrogação do
stay period
em relação aos créditos da credora agravante, restando prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 351071857.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026